Tribunal: TJDFT
Processo: 0723905-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. Instrumento de Penhora e indisponibilidade dos bens. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de consulta de bens do devedor via sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, em sede de Cumprimento de Sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário utilizar o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para decretar a indisponibilidade dos bens do Executado.
III. Razões de decidir
3. A CNIB, criada pelo P. 39/2014 do CNJ, tem como finalidade integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões.
4. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim principal a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores.
5. O pedido formulado pelo Agravante desvirtua a finalidade da CNIB e não pode ser executado, pois o sistema não possui a funcionalidade tornar bens indisponíveis por meio da penhora.
6. A pesquisa CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. No caso, a execução já se encontra em cumprimento de sentença, assim não visa acautelar nenhuma futura execução, e sim, satisfazer o crédito já consolidado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença.”
_________
Legislação relevante citada: Provimento n. 39/2014 do CNJ, art. 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707432-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 05.06.2025, AI 0728567-91.2024.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 02.10.2024; TJDFT, AI 0753159-05.2024.8.07.0000, Rel(a). LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 12.03.2025.